Tribunal: TJES
Processo: 5002037-81.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Reivindicação
Data de julgamento: 2022-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002037-81.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: E C PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA - EPP
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5002037-81.2021.8.08.0000.

A
GRAVANTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

AGRAVADO: EC PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

O
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

inter
pôs
agravo de instrumento em face da respeitável decisão (id. 1191069 – Pág. 1-2), proferida pela meritíssima Juíza de Direito da Quarta Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital, nos autos da “ação reivindicatória” registrada sob o n. 0001636-95.2021.8.08.0024, ajuizado por ele contra
EC PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA.
, que indeferiu “o pedido antecipatório”.

Nas razões do recurso (id. 1191065 – Pág. 1-7) sustentou o agravante, em síntese, que 1) “o Douto Magistrado, em suas linhas, reconheceu a propriedade do imóvel em favor do Estado, o que atrai a probabilidade do direito”; 2) “a tutela fora afastada sopesando o lapso temporal entre o conhecimento do fato e o ajuizamento da ação”; 3) “não obstante seja verdadeiro tal argumento, a imissão na posse proporcionará maior segurança quanto a possíveis invasões”.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo foi indeferido (id. 1208788 – Pág. 1-2).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES., 03 de maio de 2022.

Desembargador DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5002037-81.2021.8.08.0000.

A
GRAVANTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

AGRAVADO: EC PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

O Estado do Espírito Santo interpôs agravo de instrumento em face da respeitável decisão (id. 1191069 – Pág. 1-2), proferida pela meritíssima Juíza de Direito da Quarta Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital, nos autos da “ação reivindicatória” registrada sob o n. 0001636-95.2021.8.08.0024, ajuizado por ele contra EC Participações Imobiliárias Ltda., que indeferiu “o pedido antecipatório”.

Nas razões do recurso (id. 1191065 – Pág. 1-7) sustentou o agravante, em síntese, que 1) “o Douto Magistrado, em suas linhas, reconheceu a propriedade do imóvel em favor do Estado, o que atrai a probabilidade do direito”; 2) “a tutela fora afastada sopesando o lapso temporal entre o conhecimento do fato e o ajuizamento da ação”; 3) “não obstante seja verdadeiro tal argumento, a imissão na posse proporcionará maior segurança quanto a possíveis invasões”.

Entendeu o douto juízo
a quo
por indeferir o pedido tutela provisória considerando o “longo período de tempo entre o conhecimento da invasão e a propositura da presente demanda [...] suficiente para afastar o argumento do Autor no sentido de que a permanência do Réu no imóvel ‘servirá de estímulo para o surgimento de novos invasores e, por consequência, ocasionará desvalorização da área do Estado em razão da proximidade com a invasão.” Concluiu a eminente julgadora de primeiro grau que “não se mostra razoável imitir o Estado na posse de imóvel que, apesar de ser de sua propriedade, há mais de duas décadas está na posse (ilegítima) de particular e, que, atualmente, é destinado à escola de educação infantil, ensino fundamental e médio.”

Conforme lição de Alexandre Freitas Câmara “tutelas provisórias são tutelas jurisdicionais não definitivas, fundadas em cognição sumária (isto é, fundadas em um exame menos profundo da causa, capaz de levar à prolação de decisões baseadas em juízo de probabilidade e não de certeza). Podem fundar-se em urgência ou em evidência (daí por que se falar em tutela de urgência e em tutela da evidência)”
1
.

Para Daniel Amorim Assumpção Neves, “a tutela provisória é proferida mediante cognição sumária, ou seja, o juiz ao concedê-la ainda não tem acesso a todos os elementos de convicção a respeito da controvérsia jurídica”
2
.

É entendimento assente neste egrégio Tribunal de Justiça que decisão que denega ou que concede medida liminar só deve ser reformada quando se
mostra teratológica, infringente de disposição legal, ou seja, contrária à prova dos autos,
não sendo esta a hipótese dos autos.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR CONCEDIDA EM PRIMEIRO GRAU. CORRETA DECISÃO. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO. [...]. Destarte, quando a decisão impugnada não está em contradição com a Lei, não é teratológica, e está em aparente sintonia com a prova dos autos, é de rigor sua manutenção. (TJES - AI nº 35129000200). 4. Recurso conhecido e desprovido. (Agravo de instrumento n. 0008840-94.2016.8.08.0048, órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, data do julgamento: 28-03-2017, data da publicação no Diário: 05-04-2017)

[...]. Este e. Tribunal de Justiça já firmou o entendimento no sentido de que só se reforma decisão que defere ou não a liminar quando a mesma se mostrar teratológica, infringente de disposição legal, ou contrária à prova dos autos, pois a “construção pretoriana conforta a liminar como ato judicial entregue ao livre convencimento e prudente discrição do juiz, só merecendo reparos quando revelador de flagrante ilegalidade ou abuso de poder ou teratológico.” (STJ - REsp: 154894/PE - Min. Rel. Milton Luiz Pereira - 1ª Turma - 12/05/1998 - DJ: 29.06.1998). [...]. (Agravo de instrumento n. 0022333-80.2016.8.08.0035, órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, data do julgamento: 21-03-2017, data da publicação no Diário: 29-03-2017)

[...]
1) Este Egrégio Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que só se reforma decisão que defere ou não medida liminar quando a mesma se mostra teratológica, infringente de disposição legal, ou seja, contrária à prova dos autos, o que não é o caso dos autos. 2) A decisão recorrida, além de possuir índole eminentemente provisória, eis que foi lançado sob os auspícios de um juízo de cognição sumária, não traduz teratologia ou ilegalidade que justifique sua reforma, na medida em que a questão posta sob discussão envolve a devolução dos valores recebidos por servidor público decorrente de gratificação prevista na Lei Complementar Municipal nº 001/2011, tendo o juízo
a quo
a realizado, dentro dos limites da persuasão racional e de forma bastante prudente e fundamentada, não sendo autorizado um aprofundado debate no bojo do presente recurso sobre tal ponto sob pena de incorremos na antecipação de uma discussão meritória que é processualmente vedada.
[...].
4) Não há afronta ao §3º do art. 300 do CPC/15, o qual prevê que a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, eis que não há risco de dano irreparável à Administração Pública. 5) Agravo de Instrumento conhecido e improvido. (A
gravo de instrumento n.
0000888-52.2016.8.08.0052,
órgão julgador:
Terceira Câmara Cível, Relª Desª Elisabeth Lordes,
data do julgamento:
31-01-2017,
data da publicação no Diário:
17-02-2017)

Deveras, conforme assentado na fundamentação da decisão recorrida, a despeito de restar evidenciada a probabilidade do direito alegado pelo agravante não se verifica situação de risco de ineficácia da medida por ele postulada, caso seja finalmente deferida. Por outras palavras, não está configurada probabilidade de dano ou de risco ao resultado útil do processo, caso a medida pretendida pelo agravante não seja imediatamente concedida.

Destarte, a respeitável decisão recorrida deve ser mantida, cabendo lembrar que consoante já assentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça segundo a “pacífica orientação jurisprudencial, o princípio do livre convencimento motivado ou da persuasão racional garante ao juiz ‘decidir de acordo com a convicção formada pela análise do conjunto probatório, não sendo vinculado a nenhum tipo de prova ou argumentação’” (AgInt no AREsp 1.558.292/PE, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, data do julgamento: 15-06-2020, data da publicação/fonte: DJe 17-06-2020) e

“o deferimento ou não de liminar constitui ato de livre convencimento do magistrado, cumprindo manter a decisão, se não demonstrada ilegalidade evidente, abuso de poder ou teratologia” (RMS 7.311/PE, Rel. Ministro Hélio Mosimann, Segunda Turma, DJe 06-11-2000).

Posto isso,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

1
CÂMARA, Alexandre Freitas.
O novo processo civil brasileiro
. 2.ed. São Paulo: Atlas, 2016, p. 155.

2
NEVES, Daniel Amorim Assumpção.
Novo código de processo civil comentado
. Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 461.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5002037-81.2021.8.08.0000.

A
GRAVANTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

AGRAVADO: EC PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA
.
PROCESSO CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.
REQUISITOS
NÃO
DEMONSTRADOS.

1. – A
despeito de restar evidenciada a probabilidade do direito alegado pelo agravante não se verifica situação de risco de ineficácia da medida por ele postulada, caso seja finalmente deferida. Por outras palavras, não está configurada probabilidade de dano ou de risco ao resultado útil do processo, caso a medida pretendida pelo agravante não seja imediatamente concedida.

2. -
É entendimento assente neste egrégio Tribunal de Justiça
que decisão que
denega ou que
concede medida liminar só deve ser reformada quando se
mostra teratológica, infringente de disposição legal
ou manifestamente
contrária à prova dos autos,
não sendo esta a hipótese dos autos.

3. -
Recurso
des
provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em
,

à unanimidade,
negar

provimento
,

nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES., de de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.